Tribunal: STF
Processo: RE 1537586
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 76) contra acórdão (eDoc 47) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa, no capítulo aqui pertinente, possui o seguinte teor:



    Previdenciário. Aposentadoria especial. Atividades exercidas sob condições especiais. Dentista. Presunção legal. PPP. Trabalhadora. Preenchimento dos requisitos legais. DIB. Requerimento administrativo.



    Em suas razões, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sustenta a inviabilidade do reconhecimento da atividade especial sem a devida comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo; e que, ademais, a concessão de aposentadoria sem a prévia fonte de custeio afronta o art. 195, § 5º, da Constituição Federal, daí também restando violados os princípios da separação dos Poderes e da legalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso.



    A Terceira Turma do Regional Federal concluiu que Sephora Luna Esmeraldo comprovou a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde, conforme previsto no § 1º do art. 58 da Lei 8.213/91, daí fazendo jus ao reconhecimento do trabalho em condições especiais idôneas a lhe conferir a concessão da pleiteada aposentadoria especial.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou carecer de repercussão geral a matéria impugnada. E, ao fazê-lo, fixou a seguinte tese no Tema 852 (ARE 906.569/PE, Ministro Edson Fachin):



    A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13.3.2009.



    A ausência de repercussão geral da matéria impugnada torna o recurso inadmissível, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente